Tribunal: TJDFT
Processo: 0701489-05.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701489-05.2023.8.07.0018 RECORRENTE: LOCALIZA RENT A CAR SA RECORRIDO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. FRAUDE. TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO DO VEÍCULO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO FALSA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas apresentadas pelas partes. Desse modo, não padece de nulidade a sentença por vício de fundamentação se o Magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do artigo antes mencionado. 2. Em que pesem os argumentos levantados pela recorrente, certo é que a apelante espera seja a Autarquia Distrital responsabilizada pela fraude aventada em razão de suposta conduta omissiva e, de consequência, obrigada a restabelecer a propriedade da autora sobre o veículo objeto da demanda. Ocorre que, apesar da alegação de existência de relação jurídica entre as partes, de modo algum essa se configura. 3. Entre a ação ou a omissão apontadas pela apelante e o dano noticiado nos autos, qual seja, a perda da propriedade, não há nexo de causalidade. Dito de outra forma, o dano sofrido pela apelante decorre da conduta do fraudador que não lhe devolveu o veículo alugado e não da ação ou omissão da autarquia distrital no que tange ao registro do veículo. 4. Nesse contexto, considerando que os requisitos necessários para a configuração da responsabilidade civil objetiva do DETRAN/DF não estão presentes, não há que se falar em qualquer obrigação a ser imposta ao recorrido. 5. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, defendendo que o registro de transferência do veículo para o DETRAN/DF se deu de forma ilícita e nula, uma vez que não teria havido a devida autorização da insurgente para o referido mister. Por tal motivo, pugna pelo reestabelecimento da sua propriedade por meio de ação declaratória positiva. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgado do STF para demonstrá-la. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado SIGISFREDO HOEPERS, OAB/DF 28.292 (ID 55661263). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/8/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2074369/RJ, da Relatoria do Ministro MAURO CAMPBELL, DJe 4/7/2023). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, o recurso não caberia ser admitido. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontraria óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005